Tribunal: TJMT
Processo: 0014247-70.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014247-70.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA - CPF: 157.382.302-30 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento de defesa quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de SINOP que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, sustenta pela modificação
in totum
da sentença, sob o argumento de que “
o pedido de produção de provas, negado pelo juiz, deve ser reconsiderado, ao passo que a produção de provas trata de princípio constitucional e deve ser garantida a todos
”.

Aduz que “
apesar de necessária a produção de provas requerida pelo Apelante em manifesta quebra ao direito constitucional, fora negada. Ou seja, trata-se de inequívoca quebra do direito constitucional à ampla defesa, especialmente por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente
”.

Ao final, pugna, como mérito recursal, seja dado total provimento ao apelo para “
reformar a sentença a fim de determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de prova oral
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo ofertadas no Id. 112826052.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 115963467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Conforme relatado, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, e, via de consequência, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização por “
danos materiais que teve em relação ao período que ficou preso, além de danos morais devido aos suscetíveis erros praticados pelo requerido”.

Aduz, em síntese, que

foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º inc. I, II c/c art. 14, inc. II do Código Penal e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acusações essas que foram indevidamente imputadas ao Requerente, que devido a isso, ficou preso por 05 (cinco) meses, tendo diversas despesas com advogados, financiamentos perdidos e doenças como depressão devido ao tempo em que teve sua liberdade limitada indevidamente.

Declara que

deveria ter sido absolvido por existirem provas de não ter o mesmo concorrido para a infração penal e não pelo fato de não haver provas suficientes para sua condenação, como restou sentenciado nos autos do processo de n. 39792.

Em suas razões, aduz pela ocorrência da nulidade de cerceamento de defesa, a macular o ato sentencial, consubstanciado no indeferimento de produção de prova testemunhal.

Eis trechos da sentença prolatada sob a égide do CPC/2015, no ponto ora recorrido:

“Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória.

Assim, as PROVAS APRESENTADAS, permitem de forma segura a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador, ao julgar desnecessária ou meramente protelatória, suplantar a fase probatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como na hipótese dos autos. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Em conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, CABENDO ao JUDICIÁRIO, porém, EVITAR que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS INÚTEIS, máxime quando nele já se ENCONTRAM todos os ELEMENTOS necessários ao SEGURO ENTENDIMENTO da CONTROVÉRSIA.

Feitas estas considerações, INDEFIRO a produção de PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADO pela PARTE AUTORA, por entender que a mesma não acrescentaria ao conjunto probatório já acumulado nos autos, eis que o FATO a SER PROVADO poderá ser AFERIDO unicamente por meio de PROVA DOCUMENTAL, sendo a produção da PROVA requisitada INÚTIL para o DESLINDE do FEITO, o que afasta o alegado cerceamento de defesa, razão pelo qual promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC”.

Assim, o mérito recursal, é exclusivamente a anulação da sentença e devolução à origem para produção de prova.

Consoante disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil o “
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
”.

De acordo com o artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do mesmo Códex, cabe ao magistrado "
velar pela duração razoável do processo
", bem como "
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e indeferir “
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
".

Ou seja, o julgamento antecipado, quando cabível, é um dever.

Muito embora se reconheça o direito fundamental das partes ao devido processo legal, do qual se desdobra o direito à produção probatória e o contraditório influência, o juízo julgou não sobre a inexistência de provas, mas sim que a matéria vertida nos autos é meramente de direito e os documentos encartados atestam a inexistência de conduta estatal a ensejar condenação por dano material e/ou moral.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Neste ponto, corretamente destacou que “
embora o Requerente demonstre seu inconformismo com o julgado criminal, não verifico nos presentes autos, informação de interposição de recurso a fim de que o enquadramento legal fosse reformado, portanto, não cabe a este Juízo (Cível) alterar a sentença prolatada pelo juiz natural (Criminal), sob o risco de incorrer em usurpação de competência e alteração de coisa julgada, o que seria um desatino jurídico
”.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, motivo por que o pedido se mostra evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

Em outras palavras, “
se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção, tal como verificado na hipótese dos autos, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.451.163/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – TEMPO DE ESPERA EXCEDENTE AO LIMITE PREVISTO NA LEI 11.442/2007 – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZO – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL NÃO DESCONTITUÍDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de prejuízo decorrente da ausência de produção de prova oral, sobretudo quando esta se refere somente na oitiva da parte contrária, subsistindo prova documental não desconstituída e suficiente para elucidação do caso, não há se falar em cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar as medidas necessárias à instrução do processo bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC.

Comprovado nos autos o excesso de horas superior ao limite previsto na Lei nº 11.442/2007, há de se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observando o percentual estabelecido pela lei vigente na época do fato.

(N.U 0003273-58.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Deste modo, em que pesem os argumentos da apelante, o juízo
a quo
demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido é suficiente para a convicção e deslinde da questão trazida aos autos, motivo por que não há que se falar em cerceamento de defesa e enseja o desprovimento do recurso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Por consequência, majoro os honorários de sucumbências recursais de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça, tal qual consignada na sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022